Tribunal: STF
Processo: HC 234568
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 838.846/SC, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se da denúncia: 



    Fato I. Do crime de associação ao tráfico de drogas. Artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 



    Desde data não suficientemente esclarecida no curso do Inquérito Policial, mas certamente até o dia 20 de outubro de 2021, nesta cidade de Chapecó, os denunciados Everton Inácio, Fernanda de Campos, Flávia Cristina Fortes, Kleiton César Rodrigues de Linhares e Rafael de Quadros Ortiz, conscientes e voluntariamente, associaram se, de forma estável e permanente, para o fim de praticar, reiteradamente, o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, em especial das substâncias vulgarmente conhecidas como cocaína e crack. 



    […]



    O denunciado Kleiton César Rodrigues de Linhares era o líder da associação criminosa. Dele partiam as decisões aos demais membros. 



    […]



    Fato II. Crime de tráfico de drogas. Artigo 33, caput, cic artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006, c/c artigo 29 do Código Penal 



    No dia 12 de julho de 2021, por volta das 12h45nnin, na residência localizada na Rua Manoel Rolinn de Moura, s/n., bairro São Pedro, os denunciados Everton Inácio, Fernanda de Campos, Flávia Cristina Fortes, Kleiton César Rodrigues de Linhares e Rafael de Quadros Ortiz [já denunciado por este crime nos autos n. 5019522-93.2021.8.24.0018], em comunhão de esforços e unidade de desígnios, conscientes e voluntariamente, tinham em depósito e guardaram drogas destinadas à mercancia, em proveito do grupo de associados, consistentes em 44 (quarenta e quatro) porções de substância semelhante à cocaína, envoltas individualmente em embalagem de plástico, com massa bruta total aproximada de 1.439,4 g (um mil e quatrocentos e trinta e nove gramas e quatro decigramas), e 1 (um) bloco de substância semelhante à cocaína, envolto em embalagem de plástico, com massa bruta de 1.060,0 g (um mil e sessenta gramas), todas substâncias de uso e comercialização proscritos (Portaria n. 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária), conforme Auto de Apreensão e conclusões do Laudo Pericial n. 2021.22.02774.21.001-38 , sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    […]



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado da Santa Catarina, pendente de julgamento. Alegando excesso de prazo, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO APELO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que "as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação" (HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019).



    2. Considerando-se a pena total a que foi condenado o agravante (10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão no regime inicial fechado, além de 1.496 dias-multa), não verifico, por ora, o excesso de prazo para julgamento da apelação.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: cuida-se de Paciente preso preventivamente há dois anos, cujo processo já restou julgado em primeiro grau de jurisdição, havendo contrarrazões do Ministério Público catarinense e parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, estando pendente tão só a designação da data do julgamento do apelo interposto pelos Impetrantes desde o mês de maio de 2023 até este momento. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medida cautelar diversa. 



    É o relatório. Decido.



    Habeas corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    Na espécie, a matéria foi assim analisada pelo STJ:



    Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 



    Ademais, vale anotar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação" (HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019). 



    Considerando-se a pena total a que foi condenado o recorrente (10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão no regime inicial fechado, além de 1.496 dias-multa), não verifico, por ora, o excesso de prazo para julgamento da apelação.



    […]



    Ademais, segundo extrai-se das informações prestadas pelo Tribunal Estadual (e-STJ Fl.1264-1265), o recurso de apelação Criminal foi remetido para o Tribunal Estadual em 1/3/2023, sendo as razões do paciente apresentadas em 23/3/2023. O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões no dia 11/4/2023. No dia 15/5/2023, foi oferecido o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal. 



    Portanto, o período transcorrido até o momento não demonstra mora desarrazoada, tampouco é possível depreender dos autos qualquer indício de que o Tribunal de origem age de forma a alongar o feito por tempo além do necessário, razão pela qual não resta caracterizada manifesta ilegalidade no caso em apreço. 



    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no processamento do recurso de Apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016. 



    No presente caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes) e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda (10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão) são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria. Além disso, ficou registrado no decreto prisional: 



    [...] há indícios de que Kleiton César Rodrigues de Linhares estaria chefiando o grupo criminoso, ao passo que Everton Inácio seria um de seus principais colaboradores e Rafael de Quadros Ortiz efetivamente estaria ocultado a droga e os auxiliando na venda, os quais estariam fazendo do narcotráfico um meio de vida. 



    Outrossim a periculosidade dos representados é comprovada pela reiteração delitiva consoante verifica-se das certidões de antecedentes criminais do evento 07: Everton Inácio e Rafael de Quadros Ortiz registram ações penais em andamento pelo delito de tráfico de drogas, ao passo que Kleiton César Rodrigues de Linhares registra condenação por tráfico de drogas, responde ações penais pelos crimes de falsidade ideológica, homicídio e tráfico de drogas, bem como estaria cumprindo pena em regime aberto e continuado na sendo da crime, o que demonstra que soltos encontrarão os mesmos estímulos para continuar afrontando o ordenamento jurídico. 



    Em conclusão, as circunstâncias da causa não revelam quadro de constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente